Tribunal: TJES
Processo: 5000608-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: ESMAEL SALVADOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENHORA EM BEM DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CPC. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
N
ão se constata a legitimidade do agravante em arguir a impenhorabilidade total e/ou parcial do bem pertencente ao espólio do avalista, haja vista se tratar de questões referentes ao devedor garantidor, não a si. O caput do artigo 18 do Código de Processo Civil é claro ao assinalar que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

2. As matérias - impenhorabilidade total e parcial do imóvel rural inventariado no espólio de José Marques Rodrigues - já foram objeto de exame pelo Juízo competente no processo de embargos de terceiros opostos pelo citado espólio do avalista, com trânsito em julgado. Conforme determina o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

3. A ação do agravante em pleitear, em Juízo, direito de outrem e transitado em julgado ultrapassa o normal exercício do direito de petição, configurando resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV, artigo 80, do Código de Processo Civil).

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO RIBEIRO FILHO

contra a
decisão de ID nº
4141686
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES
,
que,
no cumprimento de sentença oriundo de
Ação de
Depósito, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
apresentada
pelo agravante,
apenas
à limitação das astreintes fixadas. As demais questões suscitadas foram

negadas,
sendo

deferido
o pleito do agravado para a condenação daquele por litigância de má-fé, a qual foi arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Irresignado,
aduz
o agravante no ID
n
. 4140767, em síntese, (i) a incompatibilidade de condenação em litigância de má-fé com o parcial deferimento do ato decisório; (ii) a impenhorabilidade de pequena propriedade rural; (iii) o limite da penhorabilidade dos bens do codevedor em razão da comunicabilidade matrimonial.

Diante disso, em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão impugnada, em especial “da penhora e dos atos expropriatórios do bem penhorado”. No
mérito, pede: “1) a impenhorabilidade do bem, por ser pequena propriedade rural, conforme os preceitos constitucionais; 2) subsidiariamente que a penhora recaia tão somente sobre a quota parte pertencente ao Jose Marques Rodrigues, deve a penhora ser revogada ao patamar de 50% do bem imóvel, resguardando a parte pertencente à Natalina Bonne Ebert Rodrigues, posto não se comunicarem; 3) tornar definitivo o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios, suspendendo a penhora e todos os seus efeitos; 4) tornar sem efeito a aplicação da multa por litigância de má-fé, haja vista a explícita contradição ao tempo do acolhimento em parte dos pedidos, por não se tratar de mero ato procrastinatório”.

O pedido liminar foi indeferido no ID n. 4398473.

Contrarrazões ofertadas no ID n. 4997207, em que a parte recorrida pede o desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

O
agravante
, sendo o
devedor principal
, alega a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
do espólio do avalista
e, se assim não entendida, a
limitação de sua penhora
a cinquenta por cento em razão da comunicabilidade matrimonial da propriedade
deste bem do avalista com a pessoa de Natalina Boone Ebert Rodrigues
.

Analisando detidamente os autos
, não se constata a legitimidade do agravante em argu
ir a impenhorabilidade total e/ou parcial do bem pertencente ao espólio do avalista
, haja vista se tratar de questões referentes ao devedor
garantidor
, não a si.

O
caput
do
art
igo
18 do
Código de Processo Civil é claro ao assinalar que “n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Somando-se a isso
, as matérias -
impenhorabilidade total e parcial do imóvel
rural
inventariado no espólio de
J
osé
M
arques
R
odrigues -
já foram objeto de exame pelo Juízo competente no processo de embargos de terceiros opostos pelo
citado
espólio do avalista, autuado sob o nº 00045525120078080038
e com trânsito em julgado
.

Conforme determina o a
rt. 50
8

do Código de Processo Civil, “
t
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”

Registre-se, por oportuno, que
o processo na origem
se trata de
ação
judicial em fase de cumprimento de sentença do qual
tramita por mais de duas décadas sem resolução entre as partes (ajuizado em 1999)
, havendo contra o agravante sentença judicial transitada em julgado que até o momento não fora cumprida,
sendo constatado pelo Juízo a quo reiterada “conduta procrastinatória do executado”,
o que gerou a sua condenação por
litigância de má-fé
(art. 79 do CPC)
.

Aliás, r
elativamente ao reconhecimento da litigância de má-fé, por entender clara a inviabilidade impugnatória das questões contidas na exceção de pré-executividade, o Juízo a quo aplicou a respectiva multa em 1% sobre o valor da causa atualizado, deferindo requerimento realizado pelo agravado nesse sentido.

Analisando detidamente a questão estritamente processual, ainda que o Juízo a quo tenha
acolhido
a causa de pedir
referente a
excessividade das astreintes contido na peça de exceção de pré-executividade (estabelecimento a multa por astreintes até o limite do valor da causa atualizado),
todas as outras causas de pedir e pedidos se tratavam de questões já exaustivamente analisadas em momento anterior,
com trânsito em julgado,
cujos direitos pertenciam a
terceiros
.

Em se tratando de
injustificável
insistência na rediscussão de

questões suscitadas
transitadas em julgado
,
apresenta-se
compatível
a aplicação do instituto da litigância de má-fé
na hipótese
.

A litigância de má-fé é circunstância processual aferível
subjetivamente e sua punição tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição
1
.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas tidas como procedimentalmente ímprobas e que acarretam o reconhecimento da litigância de má-fé:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos
, como já
descrito
, extrai-se da
petição de exceção de pré-executividade a reiteração de causas de pedir e pedidos que já foram objeto de análise pelo Juízo competente, nos autos dos embargos de terceiros nº 00045525120078080038, relativos a circunstâncias, inclusive, que não lhe dizem respeito, mas sim a outro executado.

Dessa forma, como bem fundamentou o douto magistrado
a quo
, a ação do agravante em pleitear, em Juízo, direito de outrem e
transitado em julgado
ultrapassa o normal exercício do direito de petição, configurando resistência injustificada ao andamento do processo.

É exatamente es
s
e o dolo processual do agravante que o conduz à adequação típica disposta no inciso IV, do artigo 80, do Código de Processo Civil, elemento subjetivo necessário à imposição da multa pela conduta de má-fé no curso do processo originário.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PRÓPRIO DA OPOENTE SOBRE O IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
A apelante age de má fé na tentativa de protelar indevidamente o feito, opondo resistência injustificada ao andamento do processo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002273-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Adjudicação de bem – Pedido de realização de nova avaliação – Decisão que indeferiu a medida, sob o fundamento de a matéria já estar albergada por coisa julgada – Insurgência dos executados –
Alegação de que não haveria coisa julgada – Descabimento – Matérias deduzidas em sua última manifestação que foram peremptoriamente enfrentadas por esta Câmara em agravo de instrumento anterior (processo n.º 2199908-77.2018.8.26.0000) – Coisa inequivocamente julgada – Litigância de má-fé configurada – Decisão mantida
– AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22576632520198260000 SP 2257663-25.2019.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 15/07/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Nessa esteira, constata-se o dolo do agravante condizente com
a conduta de litigância de má-fé processual prevista no inciso IV, artigo 80, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual
deve ser mantida a multa concernente a 1% do valor da causa.

Por tais razões,
conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
- Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 37-39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.